Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a citação como válida, quando, segundo o entendimento da Agravante, a citação não foi confirmada, portanto é nula. Segundo informa, o MM Juiz decidiu que a Agravante "[...] cadastrou-se perante o sistema de recebimento de comunicações eletrônicas deste Tribunal de Justiça para o recebimento de citações e intimações eletrônicas. [...]" e que por isto o prazo flui automaticamente a partir da ciência da citação. A Agravante sustenta que cabe o agravo de instrumento devido ao risco de o processo prosseguir com uma citação nula, e, futuramente, o processo ser anulado. O rol do art. 1.015 do CPC foi definido pelo STJ como de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, entretanto, tratando-se de processo de conhecimento no qual a Agravante figura como Ré, a alegação de que poderá ocorrer no futuro a anulação do processo por citação nula, é apenas um argumento baseado em meras suposições do que poderá ocorrer em futuro e indefinido resultado da demanda em 2o Grau. Há a suposição de que ela Agravante ficará derrotada, que irá recorrer, que o Tribunal dará provimento a seu recurso e que o processo seja anulado, o que traria, segundo sua ótica, em prejuízo irreparável. Lembre-se que a Agravante é Ré no processo originário. A nova dinâmica processual acerca de recursos cabíveis das decisões interlocutórias está prevista no art. 1.015 do CPC a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. “ De acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Portanto, o Código não deixou a descoberto as decisões não agraváveis dispondo que sobre elas não incidem preclusão. É certo que o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Muito diferentemente do caso ora analisado, a orientação veio em decorrência de situações onde a urgência é tamanha que a espera do transcurso processual tornaria inútil o julgamento. Aqui, ao contrário, não existe urgência, tratando-se de hipótese comum como, v.g., o indeferimento de provas, a determinação de emenda à inicial, a determinação de juntada de algum documento ou fornecimento de endereço. Todas essas situações, quando levadas ao tribunal mediante apelação, podem acarretar a cassação da sentença ou a nulidade do processo, mas, nem por isso, podem transpor os óbices do art. 1.015 editado para evitar a antiga pletora de recursos intermediários que gerava um grande atraso na entrega da prestação jurisdicional. Portanto, a espécie não comporta o processamento do recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido: “0711672-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão (id. 188683574 dos autos originários n. 0708798-16.2023.8.07.0006), proferida em ação monitória, que declarou a nulidade da citação efetuada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e determinou repetição do ato. Eis o teor da decisão atacada: Quanto à citação de ID 180472287mister reconhecer a nulidade do ato. A citação é ato formalíssimo e deve seguir os ditames legais. Embora a portaria GC 34 de março de 2021 tenha autorizado, excepcionalmente, a realização da citação por aplicativo de mensagens WhatsApp, este deve seguir critérios, os quais não foram verificados na diligência. Isto porque conforme documentos que instruem a certidão do Oficial de Justiça, a parte ré não manifestou ciência expressa e não enviou qualquer documento a conferir legitimidade ao ato. Da forma como realizado, não se pode presumir exime de dúvidas que a citação se aperfeiçoou. Diante disso, com fulcro no §2o, da portaria GC 34 de março de 2021 declaro nula a citação de ID180472287e determino a realização de nova diligência. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagens para promoção do ato citatório, mormente quando confirmadas a autenticidade do número de telefone e a identificação da parte. Alude à Portaria GC 34/2021 do TJDFT, ressaltando que o oficial de justiça goza de fé pública e observou os procedimentos mínimos necessários para efetuar a citação por meio do aplicativo. Avalia que ?a mera ausência de documento de identidade não é suficiente para tornar invalida a citação perante os inúmeros outros indícios de que o Executado está ciente da existência deste processo judicial?. Pede a tutela de urgência recursal para declarar a validade da citação e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Aqui, a decisão agravada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação monitória, declarou a nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagens WhatsApp, por considerar que os critérios de validade não foram verificados na diligência. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se a agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se.” Brasília DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES- Relator AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751320-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Leila D?avila Tolentino Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de interdito proibitório, indeferiu o pedido de dilação probatória. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que a oitiva de prova testemunhal se faz necessária para a comprovação de suas alegações. Discorre sobre o art. 373, do CPC, bem como sobre o cerceamento de defesa, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que seja deferido o pedido de colheita de prova testemunhal. Este Relator, por meio do despacho de ID no 54078582, determinou a intimação da parte agravante sobre o conhecimento do recurso, observada a hipótese do art. 1.015, do CPC, ocasião que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de oitiva de prova testemunhal. Entretanto, esse tipo de decisão interlocutória não é passível de recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento, a teor do que se lê no art. 1.015, do CPC. E é exatamente por não comportar imediato reexame por meio da via recursal eleita, há de se valer o recorrente, se o caso, e oportunamente, do recurso de apelação. Com efeito, a regra do art. 1.009, § 1o, do CPC, dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido: ?PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido? (Acórdão 1784975, 07336554720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ?PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável,e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO? (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra, na hipótese vertente, a urgência necessária à admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator